Tribunal: TCU
Processo: 038.604/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13474/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.604/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fábio Chaves (XXX.098.836-XX); Joaquim Rodrigues da Costa (XXX.517.016-XX); José Antonio Silva (XXX.799.816-XX); Luiz Antonio da Fonseca Manso (XXX.866.256-XX); Maria de Lourdes Pereira Lima (XXX.203.796-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.